Tribunal: TJES
Processo: 5034819-35.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-12

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. DANO ELÉTRICO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ART. 37, § 6º, DA CF. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. REGULAÇÃO SETORIAL (ANEEL/PRODIST). NEXO DE CAUSALIDADE
NÃO AFASTADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO SETORIAL
. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Recurso de Apelação Cível interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou parcialmente ao ressarcimento de valores pagos por seguradora a seu segurado, em razão de danos causados a equipamento eletrônico por alegada falha na prestação do serviço público. A apelante sustenta a inexistência de prova do nexo causal.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia consiste em aferir se a seguradora apelada se desincumbiu do ônus de provar o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço de energia e o dano no equipamento de seu segurado, e se a concessionária apelante apresentou prova suficiente para afastar sua responsabilidade objetiva.

IV. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando as razões do apelo, ainda que reiterem argumentos da contestação, impugnam diretamente os fundamentos da sentença, demonstrando o interesse na reforma da decisão e permitindo o pleno exercício do contraditório em segundo grau.

4. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados a consumidores é objetiva, com fundamento na teoria do risco administrativo (art. 37, § 6º, da CF), sendo prescindível a demonstração de culpa.

5. Em Ação Regressiva, embora a seguradora não se beneficie da inversão do ônus da prova consumerista (
ope judicis
), consoante Tema Repetitivo 1.282 do STJ, a concessionária possui o ônus específico, decorrente da regulação setorial (Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e Módulo 9 do PRODIST), de apresentar os relatórios técnicos de sua rede para comprovar a inexistência de perturbação e afastar o nexo de causalidade.

6. A seguradora cumpriu seu ônus probatório inicial (art. 373, I, do CPC) ao apresentar laudo técnico detalhado e subscrito por profissional qualificado, atestando que o dano no equipamento decorreu de problemas na rede elétrica.

7. A concessionária não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), limitando-se a apresentar telas sistêmicas internas, desacompanhadas dos relatórios completos exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST, sendo tal prova insuficiente para desconstituir o laudo técnico apresentado pela autora.

V. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Em ação regressiva de ressarcimento por danos elétricos, a responsabilidade da concessionária de energia é objetiva.

2. Apresentado pela seguradora laudo técnico idôneo que estabelece o nexo causal entre o dano e a falha na rede, incumbe à concessionária o ônus de afastá-lo mediante a apresentação de contraprova técnica, notadamente os relatórios de operação de rede exigidos pela regulamentação setorial (Módulo 9 do PRODIST).

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Processo Civil, arts. 373, 85, § 11, e 1.010; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.282; TJES, Apelação Cível nº 0029630-06.2018.8.08.0024; TJES, Apelação Cível nº 5011404-57.2021.8.08.0024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034819-35.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ACE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. DANO ELÉTRICO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ART. 37, § 6º, DA CF. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. REGULAÇÃO SETORIAL (ANEEL/PRODIST). NEXO DE CAUSALIDADE
NÃO AFASTADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO SETORIAL
. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou parcialmente ao ressarcimento de valores pagos por seguradora a seu segurado, em razão de danos causados a equipamento eletrônico por alegada falha na prestação do serviço público. A apelante sustenta a inexistência de prova do nexo causal.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em aferir se a seguradora apelada se desincumbiu do ônus de provar o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço de energia e o dano no equipamento de seu segurado, e se a concessionária apelante apresentou prova suficiente para afastar sua responsabilidade objetiva.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando as razões do apelo, ainda que reiterem argumentos da contestação, impugnam diretamente os fundamentos da sentença, demonstrando o interesse na reforma da decisão e permitindo o pleno exercício do contraditório em segundo grau.

4. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados a consumidores é objetiva, com fundamento na teoria do risco administrativo (art. 37, § 6º, da CF), sendo prescindível a demonstração de culpa.

5. Em Ação Regressiva, embora a seguradora não se beneficie da inversão do ônus da prova consumerista (
ope judicis
), consoante Tema Repetitivo 1.282 do STJ, a concessionária possui o ônus específico, decorrente da regulação setorial (Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e Módulo 9 do PRODIST), de apresentar os relatórios técnicos de sua rede para comprovar a inexistência de perturbação e afastar o nexo de causalidade.

6. A seguradora cumpriu seu ônus probatório inicial (art. 373, I, do CPC) ao apresentar laudo técnico detalhado e subscrito por profissional qualificado, atestando que o dano no equipamento decorreu de problemas na rede elétrica.

7. A concessionária não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), limitando-se a apresentar telas sistêmicas internas, desacompanhadas dos relatórios completos exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST, sendo tal prova insuficiente para desconstituir o laudo técnico apresentado pela autora.

V. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
1. Em ação regressiva de ressarcimento por danos elétricos, a responsabilidade da concessionária de energia é objetiva. 2. Apresentado pela seguradora laudo técnico idôneo que estabelece o nexo causal entre o dano e a falha na rede, incumbe à concessionária o ônus de afastá-lo mediante a apresentação de contraprova técnica, notadamente os relatórios de operação de rede exigidos pela regulamentação setorial (Módulo 9 do PRODIST)".

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Processo Civil, arts. 373, 85, § 11, e 1.010; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.282; TJES, Apelação Cível nº 0029630-06.2018.8.08.0024; TJES, Apelação Cível nº 5011404-57.2021.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5034819-35.2022.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ACE SEGURADORA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO (PRELIMINAR)

I - DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Em contrarrazões, a apelada sustenta que a apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir os argumentos já tecidos em sua contestação.

Contudo, a referida preliminar não merece prosperar.

Por força do princípio da dialeticidade recursal, exige-se que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão judicial deve ser reformada ou anulada, estabelecendo um confronto direto entre as razões do recurso e os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão hostilizada, de fato, conduz ao não conhecimento do recurso.

A análise das razões recursais apresentadas pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
(ID 16054555) revela que, embora a recorrente retome teses já defendidas na contestação, ela o faz com o claro propósito de demonstrar o equívoco (
error in judicando
) em que teria incorrido o juízo de primeiro grau ao analisar a questão. A apelante contrapõe-se diretamente à valoração da prova realizada na sentença, à conclusão sobre a existência de nexo causal e à aplicação do direito ao caso concreto, argumentando que o magistrado singular falhou ao considerar suficiente a prova unilateral produzida pela autora e ao desconsiderar a ausência de registros de perturbação em seus sistemas.

Logo, a apelante expôs de maneira clara e suficiente os motivos de seu inconformismo, permitindo que a parte contrária exercesse plenamente o contraditório e que este Tribunal reexaminasse a matéria devolvida.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível de Vitória-ES (ID 16054551), que, nos autos da “Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos” ajuizada por
CHUBB SEGUROS BRASIL S/A
(sucedida por ACE SEGURADORA S.A.), julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.850,00 (três mil, oitocentos e cinquenta reais), a título de ressarcimento por danos elétricos.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Na petição inicial (ID 16054164), a seguradora, ora apelada, narrou que, em virtude de contrato de seguro mantido com o
CONDOMINIO EDIFÍCIO GREEN TOWER
(apólice nº 1.160.012.349), foi acionada para cobrir prejuízos em equipamentos eletrônicos danificados em 04 de novembro de 2019, em decorrência de variações de tensão na rede elétrica administrada pela apelante. Após a regulação do sinistro, a seguradora indenizou seu segurado no valor total de R$ 5.863,20, sub-rogando-se no direito de reaver tal quantia da causadora do dano.

O juízo de primeiro grau julgou os pedidos autorais parcialmente procedentes (ID 16054551), entendendo que o nexo de causalidade restou comprovado apenas em relação ao equipamento "módulo de controle
deep sea
", cujo laudo técnico (ID 16054173) foi considerado detalhado e subscrito por profissional qualificado. Em relação aos demais itens pleiteados ("DVR Clear" e "HD"), o pedido foi julgado improcedente por insuficiência de provas do nexo causal, considerando o respectivo laudo genérico e sem fundamentação técnica. Assim, a condenação foi fixada no montante de R$ 3.850,00 (três mil, oitocentos e cinquenta reais).

Irresignada, a concessionária interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 16054555), a Apelante
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
sustenta, em síntese, que:
(I)
a sentença deve ser reformada, pois não há prova nos autos de que os danos sofridos foram causados por problemas na rede elétrica ou por sua responsabilidade;
(II)
a parte autora não teria observado o procedimento administrativo previsto no artigo 204 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, o que afastaria o dever de ressarcir;
(III)
os documentos apresentados pela autora, notadamente os laudos técnicos e orçamentos, foram produzidos unilateralmente e sem o crivo do contraditório, sendo insuficientes para lastrear a condenação;
(IV)
não há registro de interrupções ou distúrbios na rede de energia que atende a unidade consumidora na data informada, o que romperia o nexo de causalidade; e, por fim,
(V)
a sentença teria violado o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ao lhe atribuir responsabilidade sem a devida comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora.

A controvérsia recursal, portanto, gravita em torno da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos em equipamentos de consumidor, em ação de regresso movida pela seguradora, e da correta distribuição do ônus probatório para a demonstração do nexo de causalidade.

De início, é imperativo destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo n.º 1.282
, fixou a tese de que
“o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva”
.

Dessa forma, a controvérsia deve ser dirimida não sob a perspectiva da inversão do ônus por força de decisão judicial (
ope judicis
)
prevista no Código de Defesa do Consumidor, mas sim à luz da regra geral de distribuição do ônus probatório, insculpida no artigo 373 do Código de Processo Civil.
Contudo, essa premissa não afasta a incidência das normas de direito material e, fundamentalmente, da regulamentação setorial que disciplinam a responsabilidade do fornecedor de energia elétrica
.

A responsabilidade da apelante, na qualidade de concessionária de serviço público, é de
natureza objetiva
, fundada na teoria do risco administrativo, conforme disposto no
artigo 37, § 6º, da Constituição Federal
. Tal regime é corroborado pela legislação setorial, notadamente a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 (que sucedeu a Resolução 414/2010), que, em seu artigo 620, estabelece que
“
A distribuidora responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidade consumidora”
.

O ponto central da questão reside no modo como se demonstra a quebra do nexo de causalidade, única via pela qual a concessionária pode se eximir do dever de indenizar. O artigo 621 da mesma Resolução da ANEEL é expresso ao estabelecer que
a distribuidora só pode se eximir do dever de ressarcir quando, entre outras hipóteses, demonstrar a inexistência de nexo causal, nos termos do artigo 611
. Este último dispositivo, por sua vez, detalha o procedimento de investigação a ser conduzido pela distribuidora, devendo esta considerar na análise os registros de ocorrências na sua rede e observar o
Módulo 9 do PRODIST
(Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional).

A ausência de inversão do ônus da prova sob a ótica estritamente consumerista não isenta a concessionária de uma
obrigação probatória específica
que decorre diretamente da regulamentação do setor elétrico e de sua posição como detentora exclusiva dos meios técnicos e dos registros operacionais da rede. O Módulo 9 do PRODIST estabelece um roteiro claro para a análise de perturbações na rede, especificando os relatórios que devem ser consultados para verificar a ocorrência de distúrbios, como atuação de dispositivos de proteção, ocorrências na subestação, manobras, entre outros.

A norma regulatória é expressa ao prever uma presunção
juris tantum
em desfavor da concessionária que se omite em apresentar a documentação completa, dispondo que
“Todos os relatórios listados devem constar no processo específico. Caso contrário, considera-se que efetivamente houve perturbação, devendo ser averiguada se a mesma poderia ter causado o dano reclamado”
.

Embora esses procedimentos visem à solução administrativa, os relatórios neles previstos poderiam ter sido juntados aos autos judiciais para comprovar a tese defensiva e afastar o nexo de causalidade, em cumprimento ao ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, inciso II, do CPC.

A seguradora apelada cumpriu seu ônus inicial (art. 373, I, do CPC) ao apresentar um conjunto probatório inicial, composto pela apólice de seguro (ID 16054170), pelos documentos relativos ao sinistro (ID 16054171 e 16054172) e pelo laudo técnico detalhado referente ao "módulo de controle
deep sea
" (ID 16054173), que foi considerado idôneo e suficiente pelo juízo de primeiro grau, além do comprovante do efetivo pagamento da indenização (ID 16054175).

Por outro lado, a concessionária apelante, em sua contestação (ID 16054182) e nas razões recursais (ID 16054555), limitou-se a negar a ocorrência de perturbação na rede,
juntando apenas telas sistêmicas internas que, por estarem desacompanhadas dos relatórios técnicos oficiais e auditáveis exigidos pelo PRODIST, não possuem força probatória suficiente para elidir a conclusão do laudo técnico apresentado pela autora
. A apelante não se desincumbiu, portanto, do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, qual seja, a prova cabal da regularidade do fornecimento de energia no momento do evento danoso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é assente ao reconhecer a responsabilidade da concessionária em casos análogos, vejamos:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS ELÉTRICOS. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Apelação Cível interposta por contra sentença que, nos autos de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por Seguradora, julgou procedente o pedido para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 6.972,85, a título de ressarcimento pelos valores pagos a condomínios segurados em razão de danos elétricos decorrentes de supostos distúrbios na rede de energia. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR: (...)
A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, fundada no risco administrativo (CF/1988, art. 37, § 6º) e regulada pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, que impõe o dever de indenizar independentemente de culpa. Incumbe à concessionária, nos termos do art. 621 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, demonstrar a inexistência de nexo de causalidade entre o evento danoso e a prestação do serviço, mediante a apresentação dos relatórios exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST.
A seguradora autora apresentou prova documental, incluindo apólices, laudos técnicos elaborados por empresas especializadas, orçamentos e comprovantes de pagamento, demonstrando o dano, o nexo causal e o direito de regresso. A concessionária não apresentou os relatórios completos exigidos pela regulação setorial, limitando-se a negar genericamente a ocorrência de falhas, o que não é suficiente para romper o nexo de causalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. (TJES - 0029630-06.2018.8.08.0024 - APELAÇÃO CÍVEL - RELATOR: SERGIO RICARDO DE SOUZA - JULGADO EM: 18/06/2020).

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVA DOCUMENTAL NÃO CONTRARIADA. RECURSO PROVIDO. [...] 5)
A concessionária, detentora dos registros técnicos da rede, limitou-se a negar genericamente o nexo causal sem apresentar os relatórios completos exigidos pelo item 6.2.3 do Módulo 9 do PRODIST da ANEEL, configurando descumprimento do ônus da contraprova, a teor do inciso II do art. 373 do CPC e do §3º do art. 14 do CDC
. 6)
A jurisprudência desta Corte reconhece a verossimilhança dos documentos técnicos apresentados pela seguradora sub-rogada na ausência de impugnação técnica idônea por parte da concessionária.
[...] 3. A ausência de contraprova técnica específica por parte da concessionária, nos termos do item 6.2.3 do Módulo 9 do PRODIST da ANEEL, acarreta presunção de falha no serviço e reforça a verossimilhança da prova produzida pela parte autora. [...] (TJES - 1ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0017111-28.2020.8.08.0024 - Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama - Julgado em: 23/10/2025).

Portanto, a sentença não merece reparos ao reconhecer o dever de indenizar da apelante, uma vez que esta não logrou êxito em afastar o nexo de causalidade evidenciado pela prova técnica específica produzida pela autora em relação ao "módulo de controle deep sea". A decisão de parcial procedência, que cuidadosamente distinguiu os equipamentos para os quais havia laudo técnico detalhado daqueles para os quais a prova era frágil, mostra-se equilibrada e em conformidade com o acervo probatório dos autos.

Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante de 18% (dezoito por cento) para o patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante de 18% (dezoito por cento) para o patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.